Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-64.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos agentes públicos ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos agentes públicos ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e conservada - Viável, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido, no entanto, o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de conversão da benesse - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000031919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é
apelante GERALDO FERRAZ DE CAMARGO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar de
nulidade, deram parcial provimento ao recurso a fim de substituir a reprimenda
corporal do réu por penas alternativas, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a
ser indicada em sede de execução, mais 10 (dez) dias-multa, no piso legal, sem
prejuízo da multa inicialmente imposta.; e estabelecer o regime prisional inicial
semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse; preservada, no mais, a
r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 2/14
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí - SP
Apelante: Geraldo Ferraz de Camargo Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Fabrício Orpheu Araújo
Voto no 13.553
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada -
Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas -
Depoimentos dos agentes públicos ouvidos em juízo firmes,
coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para
dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que
evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório
suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada
com critério e conservada - Viável, no caso, a substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e
multa; estabelecido, no entanto, o regime prisional inicial
semiaberto na hipótese de conversão da benesse - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
236/242, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Geraldo Ferraz de Camargo Júnior como incurso nas penas do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela. Preliminarmente, busca a
nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, em virtude do
indeferimento do pedido de realização do exame de dependência toxicológica. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 3/14
mérito, pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas. De forma subsidiária, pede a fixação do regime aberto, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Finalmente,
requer a restituição do veículo apreendido, cujo perdimento foi decretado (fls.
311/330).
O recurso foi recebido (fl. 242) e regularmente contrariado
(fls. 335/342).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição
da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls.
355/365).
É o relatório.
A preliminar de nulidade, suscitada pela defesa, não
comporta acolhida.
Com efeito, afora a alegação do acusado de que é usuário de
droga, nenhuma prova foi produzida pela defesa de forma a demonstrar algum
indício do comprometimento da sua higidez mental por eventual uso de drogas à
época dos fatos.
Ao contrário. Depreende-se de seu interrogatório (cf. termo
de audiência de fls. 247 e 250), que o acusado se expressou de forma coerente,
demonstrando plena capacidade de entendimento.
Destacou ainda o Juiz sentenciante que "não houve a juntada
de qualquer documento médico que indique o contrário, tendo ele salientado ser
usuário exclusivamente de maconha, droga de reconhecidamente menor
potencial lesivo. Não bastasse, as próprias testemunhas arroladas pela defesa
nunca o viram sob efeito de drogas, salientado que tal utilização jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 4/14
comprometeu seus compromissos profissionais (vide declarações do filho do
proprietário da empresa Pike Gás) ou as obrigações familiares (confira-se o teor
das palavras de João Vieira, padrasto do acusado)".
Nesse contexto, agiu com acerto o Magistrado a quo ao
indeferir a realização da perícia, porquanto desnecessária e, em última análise,
protelatória, de modo que não há falar-se em cerceamento de defesa por essa
razão; mesmo porque, o fato de ser usuário de drogas, por si só, igualmente não
exime o agente da responsabilização do tráfico por ele praticado.
Afasta-se, portanto, a prejudicial arguida.
No mérito, o recurso procede em parte.
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos
autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de
procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Geraldo Ferraz
de Camargo Júnior, no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta de 08h00, na Rua
João Batista Lincoln no 84, no Jardim Rosa Garcia II, na cidade e Comarca de
Tatuí/SP, transportava, tinha em depósito, guardava e ocultava, para entrega de
qualquer forma a consumo de terceiros, 14 (catorze) "tabletes" com 209,73
gramas (peso líquido) de maconha, além de 01 (um) "tijolo" com 197,66 gramas
(peso líquido), 01 (um) cigarro com 1,55 gramas (peso líquido) e 01 (uma) porção
com 9,10 gramas (peso líquido), todos da mesma droga, substância esta
entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 07/12, apreensão descrita a fls. 15/18, auto de constatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 5/14
fls. 19/20, além do exame químico-toxicológico de fls. 130/135, que evidenciou a
presença
de
tetrahidrocanabinol,
responsável
pelos
principais
efeitos
farmacológicos da maconha.
A autoria é igualmente incontroversa, muito embora o
acusado a tenha negado sempre que ouvido.
Na delegacia, acompanhado de advogado, afirmou que era
usuário de maconha há mais de vinte anos. Narrou que saía para trabalhar,
quando foi abordado por policiais, que encontraram, na sua pochete, 02 (duas)
"paradas" de maconha e mais 10,0 gramas, que usaria no cigarro, além de cerca
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro. Disse que os policiais exibiram o
mandado de busca judicial e, ao ser indagado se havia drogas e armas na casa,
afirmou que tinha maconha, em quantidade, e já esclareceu que se destinava ao
seu próprio uso, indicando a eles onde estava guardada a droga. Aduziu que
comprou meio quilo da droga pela quantia de R$ 1.500,00 (cf. interrogatório de
fls. 25/26).
Em juízo, novamente afirmou que é apenas usuário de
maconha, fuma cerca de 20,0 gramas por dia, e cada "baseado" seu tem mais ou
menos 3,0 gramas. No dia dos fatos, foi abordado por policiais, que não
conhecia, quando saía para trabalhar, confirmando que tinha maconha em casa,
porquanto comprou 500 gramas pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
indicando inclusive o local onde estava guardada a droga. Concluiu, explicando
que o automóvel apreendido é herança de seu pai, e está em inventário,
enquanto as roupas, bonés e óculos que usa e aparecem nas fotografias
postadas nas redes sociais, não são produtos originais, enquanto os anéis,
correntes e pulseiras são de prata (cf. termos de audiência de fls. 247 e 250).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito que lhe é irrogado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 6/14
Realmente, o policial civil Fábio de Melo contou em juízo que
um transeunte o abordou na rua, no momento que entregava intimações, e
informou do tráfico praticado pelo réu, que trabalhava na venda e entrega de gás
e usava o carro da empresa para o transporte da droga. Explicou que não
conhecia nem o réu nem o transeunte, e que este informou, com precisão, o
endereço da residência, indicando o número, e também mencionou que a esposa
do delatado fazia serviço de manicure na casa, não dando, portanto, azo a
nenhuma dúvida ou eventual erro sobre a pessoa acusado.
Relatou, ademais, que investigou primeiro em fontes abertas,
procurando saber a vida que o suspeito levava e, pelas redes sociais, averiguou
que ele "ostentava" (viagens, roupas, acessórios, mencionando fotografias de fls.
10/27 do apenso), de forma que o padrão de vida dele não condizia com a
profissão exercida pelo réu. Esclareceu, também, que fez então diligências com
viatura descaracterizada, ocasião em que observou um pouco de movimentação
a partir de 5/6 horas da tarde. Disse que não teve a oportunidade de abordá-lo no
carro da empresa, pois focou mais a residência do réu, por falta de tempo, já que
sempre tem outras notícias-crime para investigar ao longo dos dias.
Prossegue, aduzindo que, diante do que conseguiu averiguar
e, também, tendo em conta que o transeunte afirmou que já havia frequentado a
casa do acusado, falando inclusive que tinha arma no imóvel, solicitaram
mandado de busca. Narrou que, em cumprimento ao mandado, encontraram
droga e dinheiro no carro do réu, que, indagado da existência de mais
entorpecentes, confessou que havia mais droga no barraco de trás da casa, no
quintal, dizendo que o tipo de droga era diferente, de boa qualidade, e que usava
e ainda vendia a amigos. Na busca, além da droga, apreenderam papéis de
seda, plástico para embalagem, estilete, tesoura, mas não encontraram a referida
arma. Questionado, disse que, no momento em que estavam fazendo a
campana, havia previsibilidade de estado de flagrância, mas optaram por não
fazer incursão na casa porque, eventualmente, poderiam não encontrar ilícito,
correndo o risco de sofrer a acusação de violação de domicílio. Assim, preferiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 7/14
juntar mais evidências para fazer o pedido de busca. Concluiu, falando que o
transeunte nada disse quanto ao automóvel particular do acusado, um
GM/Vectra, mas, na campana, o viram com o aludido carro, que era o que usaria
para se deslocar quando da abordagem (cf. termo de audiência de fl. 248).
Sandro Andrade, guarda municipal que presta serviços junto
da polícia civil, contou que também participou do cumprimento do mandado de
busca. Explicou que, ao chegarem no local, o réu saía com o veículo GM/Vectra
e logo foi abordado. Dentro do automóvel, ao lado do banco do motorista, foi
localizada uma pochete com 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) cigarro
com a mesma droga, além de uma tesoura com resquícios de droga e a
importância em dinheiro de R$ 24,00 (vinte e quatro reais). Segundo ele, o
acusado admitiu que tinha mais entorpecente na casa, mas não participou da
busca no interior do imóvel (cf. termo de audiência de fls. 249).
Thiago Dias, também policial civil, relatou que só participou
do cumprimento do mandado de busca. Esclareceu que chegou ao local na
segunda viatura, e o réu já estava contido. Após falar para ele das investigações
e da existência do mandado de busca, perguntou se havia algo ilícito, momento
em que o apelante afirmou que tinha maconha e o levou a um quarto nos fundos
no quintal, onde, de fato, apreenderam várias porções da droga, petrechos,
caixas de seda, papel filme. Arrematou, contando que o réu, informalmente, falou
que era usuário e também vendia a droga para amigos (cf. termo de audiência de
fl. 250).
A testemunha Bruno Vieira, filho do dono da empresa em que
o réu trabalhava, disse que este era funcionário dele há dois anos e ainda que
ouviu boatos que ele era usuário de droga, mas nunca o viu usando e nunca teve
problemas com ele na empresa, mostrando-se sempre ser um bom funcionário
(cf. termo audiência de fl. 243).
Tatiane Machado e Eleni Ferreira, vizinhas do réu, disseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 8/14
que a mulher do acusado foi quem lhes falou que ele é usuário de droga, caso
contrário, nunca teriam percebido, porque também nunca o viram usando ou
mesmo sob efeito de entorpecentes. A primeira ainda mencionou que nunca viu
atividade suspeita que desse a entender que a casa seria "ponto" ou
armazenamento de droga (cf. termos de audiência de fls. 244 e 246).
João Vieira, padrasto do acusado há treze anos, afirmou que
nunca o viu fazendo uso de maconha, porque ele "disfarça", sempre sai de perto
quando estão todos reunidos. Indagado se o acusado sai muitas vezes da
reunião familiar para usar entorpecente, respondeu que não, só de vez em
quando, porque ele não é "viciado assim" [sic] (cf. termo de audiência de fl. 245).
O auto de fls. 15/18, por sua vez, dá conta que 14 (catorze)
"tabletes", 01 (um) "tijolo", 01 (um) cigarro e 01 (uma) porção a granel de
maconha, além da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro, 03
(três) estiletes, 01 (uma) faca, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura,
01 (um) aparelho de telefone celular, 03 (três) rolos plásticos, 02 (dois) rolos de
papel filme, 02 (duas) caixas de embalagem de papel seda e 01 (um) automóvel,
realmente foram apreendidos naquele dia, tal como relatado pelos policiais civis e
pelo guarda municipal em juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira inequívoca, que o réu tinha em depósito, guardava e ocultava a droga
apreendida, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
A quantidade de droga apreendida e a forma como estava
acondicionada - 418,04 gramas de maconha, distribuídos em 14 "tabletes"
(209,73 gramas), 01 "tijolo" (197,66 gramas), 01 cigarro (1,55 gramas) e 01
porção (9,10 gramas), pesos líquidos, segundo laudo de fls. 130/135 -, aliadas à
prova oral e às circunstâncias em que se deram os fatos, como a apreensão de
petrechos para o acondicionamento e uma balança de precisão para pesagem do
entorpecente, não deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 9/14
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais e guarda civil ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de
credibilidade, eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada
ou mendaz contra o réu.
Demais disso, o fato de serem policiais civis e guarda
municipal, só por só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto
eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra
testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente,
mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para
desprezá-lo apenas por se tratar de agente público.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia
da droga em si para a sua caracterização.
A circunstância de o acusado ser eventualmente usuário de
drogas, por si só, como se sabe, também não o exime da prática do tráfico, pois,
na maioria das vezes, o vício é sustentado pela venda da droga. Ademais, a
quantidade de maconha apreendida não condiz com a condição de usuário.
E, como bem considerou o Juiz de origem, "uma quantidade,
menor é certo, de maconha, isso sem considerar um cigarro dessa droga, estava
sendo retirada da residência a partir do veículo conduzido pelo acusado, e
certamente seria distribuída naquele dia, afinal, almejasse realmente o mero uso,
com a quantia de papel de seda existente em depósito, o acusado teria
confeccionado outros cigarros, e não dali saído com porções inteiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 10/14
desacompanhadas de outras folhas de seda".
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos
de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal;
sem alterações na etapa intermediária, já que ausentes agravantes e/ou
atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira fase, o Magistrado a quo entendeu que a
condenação anterior do réu (fl. 171) era por demais pretérita e, não havendo
prova de que se dedicasse a atividades criminosas, aplicou o redutor do § 4o, do
artigo 33 da Lei Antidrogas, na fração intermediária de 1/2 (metade), em razão da
quantidade de droga apreendida, restando a pena definitiva de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no piso legal.
Considerando, no entanto, a Resolução no 5 do Senado
Federal, publicada em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão
"vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4o, do artigo
33 da Lei Antidrogas, e presentes os demais requisitos legais (cf. artigo 44 do
Código Penal), esta 10a Câmara de Direito Criminal, em conformidade com o
posicionamento já consolidado do STF, tem entendido, contudo, em casos como
o aqui tratado, que é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (cf. Apelação no 0010101-07.2011.8.26.0198, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 11/14
Carlos Bueno, j. em 19/07/2012; Apelação no 0011434-21.2011.8.26.0286, Rel.
Des. Carlos Bueno, j. em 19/07/2012; Apelação no 0010025-83.2010.8.26.0176,
Rel. Des. Nuevo Campos, j. em 02/08/2012), motivo pelo qual substituo a pena
corporal do acusado por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária
aplicada, a ser indicada em sede de execução, mais 10 (dez) dias-multa, no piso
legal, sem prejuízo da multa inicialmente imposta.
Confira-se, a respeito do tema, o julgado do Supremo
Tribunal Federal: "PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
PELA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI No 11.343/2006. A
vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva
de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, foi declarada inconstitucional, ante o
princípio da individualização da pena - Habeas Corpus no 97.256, relator o
ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1o de setembro de 2010 pelo Pleno,
acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA -
EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu
reincidente, ficando a reprimenda no patamar de 4 anos e sendo as
circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e
apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos - Artigos 33 e 44 do Código Penal" (STF, HC 125.188/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016).
E
mais:
"Habeas
corpus.
2.
Tráfico
de
drogas.
Condenação. 3. Decisão do STJ que se limitou a determinar a remessa dos
autos ao Tribunal de origem sem adentrar o mérito. Supressão de instância.
Superação. 4. Regime inicial fechado. Deficiência de fundamentação.
Constrangimento ilegal configurado. 5. A jurisprudência do STF consolidou
entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não
obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 12/14
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o
regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Possibilidade. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7.
Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do
cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo
das execuções criminais" (STF, HC 133.617/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 10/05/2016).
O regime prisional também deve ser mitigado, já que a nova
redação dada ao artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, pela Lei no 11.464/07, que
estabelecia a obrigatoriedade de cumprimento inicial fechado nos casos de
condenação pelo delito do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi declarada, por maioria
de votos e de forma incidental, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do julgamento do HC 111.840, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro
Dias Toffoli, ocorrido em 27/06/2012, por entender-se que o dispositivo contraria
a Constituição Federal, especificamente no ponto que trata do princípio da
individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI), devendo o regime prisional,
então, ser fixado de acordo com o previsto no artigo 33 e seus parágrafos do
Código Penal.
Em razão da gravidade do delito, evidenciada, também, pela
quantidade de droga apreendida, a despeito da extensão da pena corporal
aplicada, fixo o regime inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da
benesse, visto que o regime inicial aberto não se mostra suficiente à prevenção e
à repressão da infração penal perpetrada pelo réu (cf. artigo 33, § 3o, do Código
Penal); sendo ainda insuficiente a imposição do regime prisional mais brando, até
para se garantir o cumprimento das penas substitutivas ora impostas.
O pedido de restituição do veículo deve ser indeferido.
Embora o automóvel fosse do pai do acusado, falecido, e eventualmente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 13/14
inventário, como por ele alegado, ficou claro nos autos que o réu o utilizava e, na
ocasião dos fatos, como consignado, foram apreendidas dentro do automóvel,
em uma pochete, porções de maconha que o réu entregaria a terceiros. E, a
partir do momento em que parte da droga foi apreendida dentro do veículo,
pressupõe-se que ele era utilizado para o transporte do entorpecente, que, repita-
se, era vendido a terceiros.
Apenas para que não fique sem registro, não há falar-se em
habitualidade na utilização do automóvel para a prática do ilícito.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça: "O Tribunal de origem, no entanto, determinou a restituição do
veículo automotor, sob o argumento de que "inexistem evidências
concretas de que o bem apreendido era utilizado com habitualidade para
prática do crime de tráfico de drogas" (...). Em complemento, salientou que
"o recorrente possuía o referido automóvel para uso particular, sem, no
entanto, estabelecer-lhe destinação habitual ao transporte da droga" (...) No
caso, reconheceu o Juiz de primeiro grau que parte dos entorpecentes
apreendidos se encontravam no interior do veículo automotor (fl. 266) e o
Tribunal de origem somente afastou o perdimento do referido bem, porque
considerou necessária a habitualidade da utilização do veículo para a
prática delitiva, entendimento que, no entanto, já foi expressamente
rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n. 638.491/PR
sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua
modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente
no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). À vista do exposto, com fundamento no
art. 932, V, "b", do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500209-64.2019.8.26.0571 - Comarca de Tatuí 14/14
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para restabelecer
a sentença condenatória no ponto em que determinou o perdimento, em
favor da União, do veículo automotor apreendido" (AREsp 1367518/ES,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, publ. em 21/02/2020).
Portanto, bem decretado, a meu ver, o perdimento desse
bem.
Ante o exposto, afastada a preliminar de nulidade, dá-se
parcial provimento ao recurso a fim de substituir a reprimenda corporal do réu por
penas alternativas, na forma acima delineada; e estabelecer o regime prisional
inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse; preservada,
quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator